Tribunal: TJBA
Processo: 8058218-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058218-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO RUI DOS SANTOS VALENCA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
MARCIO PEREIRA RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E FACULDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 183 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização, reconheceu o litisconsórcio passivo necessário do INSS, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a discussão sobre descontos em benefício previdenciário atrairia a competência federal.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se a participação do INSS é obrigatória em demandas que questionam a validade de descontos associativos (AAPEN) realizados diretamente em benefício previdenciário e, consequentemente, se a competência para o julgamento é da Justiça Federal ou Estadual.

III. Razões de decidir

A relação entre o aposentado e a associação que oferece serviços mediante remuneração é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O Tema 183 da TNU restringe-se a empréstimos consignados e não se aplica a descontos de contribuições associativas. Pela regra da solidariedade consumerista (art. 25, § 1º, do CDC), o consumidor tem a prerrogativa de demandar apenas contra a associação fornecedora, não sendo o INSS parte indispensável à lide. Inexistindo interesse jurídico direto da autarquia federal que justifique sua inclusão forçada, permanece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, afastar a inclusão do INSS e manter a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.

Tese de julgamento: "É facultado ao consumidor demandar exclusivamente contra a associação responsável por descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário, sendo da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a ação quando não houver inclusão voluntária do INSS no polo passivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 25, § 1º; CPC, arts. 114 e 927.

Jurisprudência citada: TJSC, Apelação n. 5004117-73.2024.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 27-05-2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23037044020258260000 Americana, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 13/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da lide e reconhecer a competência absoluta da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento do feito (processo nº 8061414-05.2024.8.05.0001), determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA